Tribunal: TCU
Processo: 003.752/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Outras áreas, Prejuízo ocorrido no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nas ocorrências de faturamentos parciais aplicados as cargas de Cartas Comerciais, no Contrato com a Empresa MERCANTIL MG Eireli EPP, no período compreendido de 17/07/2018 a 20/07/2018, na Agência dos Correios de São Vicente/SPM. (no da TCE no sistema: 3026/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9714/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos a seguir relacionados de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em razão de irregularidades ocorridas na execução do Contrato com a Empresa Mercantil MG Ltda, gerando danos aos cofres da ECT no valor de R$ 564.727,30 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos), dos dias 16 a 20 de julho de 2018. Considerando que, após a análise das ocorrências, a AudTCE propôs (peça 247) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mercantil MG Ltda. (25.072.390/0001-36) para a responsabilização de Luis Sampaio da Silva (CPF XXX.824.327-XX), na condição de sócio da empresa no período de 21/11/2017 a 26/04/2022, por beneficiar-se, na condição de sócio da empresa Mercantil MG Ltda. (CNPJ 25.072.390 /0001-36), de fraude na distribuição de cargas postais com ausência de faturamento e/ou faturamento muito inferior ao devido em unidades dos Correios localizadas nas Superintendências de São Paulo e Rio de Janeiro, ocorrido no Contrato Comercial 9912438845 entre a ECT e a empresa Mercantil MG Ltda. Considerando que a empresa Mercantil MG Ltda se encontra em processo de recuperação judicial, e ainda as instruções de peças 247 e 385 dos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mercantil MG Ltda. com vistas a permitir a responsabilização de Luis Sampaio da Silva (CPF XXX.824.327-XX), na condição de sócio da empresa no período de 21/11/2017 a 26/04/2022, e em autorizar as citações necessárias ao saneamento do processo, conforme indicado na instrução de peça 385. 1. Processo TC- Processo 003.752/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre da Silva Melo (XXX.448.627-XX); Almir de Andrade Ferreira (XXX.965.228-XX); Andre Gomes dos Santos (XXX.139.848-XX); Bernardo Scheurer (XXX.959.847-XX); Bruno Cesar Silva (XXX.835.767-XX); Cleber Isaias Machado (XXX.355.407-XX); Daniel Abrantes Leite (XXX.955.017-XX); Eduardo Scheurer (XXX.986.767-XX); Eugênio Valentim da Silva (XXX.445.718-XX); Fabio da Rocha Alves (XXX.207.987-XX); Flavio Augusto de Brito (XXX.944.107-XX); Florence Maciel Muller (XXX.103.447-XX); Jose Lins Eloy Nascimento (XXX.880.548-XX); Julio Cesar Gomes Coelho (XXX.418.997-XX); Luis Sampaio da Silva (XXX.824.327-XX); Marcos Mendes Salles (XXX.695.947-XX); Marcos Venicio Barbosa da Costa (XXX.239.058-XX); Mercantil MG Ltda (em Recuperacao Judicial) Em Recuperacao Judicial (25.072.390/0001-36); Oto Alencar Silva Maia (XXX.288.867-XX); Rene Reis de Oliveira (XXX.611.557-XX); Rodrigo Alencar de Brito Maia (XXX.697.341-XX); Simone Cardoso Batista de Faria (XXX.597.387-XX); Stevie Dutra Scheurer (XXX.118.857-XX); Tulio Jose Brand (XXX.852.397-XX). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: Adriana Moreira de Andrade Campos (217094/OAB-SP), representando Alexandre da Silva Melo; Paula Caroline Barone (241850/OAB-RJ), Leticia Andrade Lourenco (245060/OAB-RJ), Pablo Soares da Maia Ferreira (223290-E/OAB-RJ), Eduarda Passos Lisboa (221571-E/OAB-RJ), Eduarda da Silva Rodrigues (221656-E/OAB-RJ), Eduardo Henrique da Motta Coimbra (145291/OAB-RJ), Joao Vitor Quirino da Rocha (231678/OAB-RJ), Bruna Alves Fortunato (239556/OAB-RJ), Bruna Ferreira Fernandes da Silva (231675/OAB-RJ) e outros, representando Cleber Isaias Machado; Luis Antonio Morais Monteiro (229563/OAB-SP), representando Eugênio Valentim da Silva; Filipe Robles Ribeiro (93967/OAB-RS), representando Stevie Dutra Scheurer; Davi Madalon Fraga (181098/OAB-RJ), representando Simone Cardoso Batista de Faria; Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP), representando Florence Maciel Muller; Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP), representando Oto Alencar Silva Maia; Davi Madalon Fraga (181098/OAB-RJ), representando Rodrigo Alencar de Brito Maia; Filipe Robles Ribeiro (93967/OAB-RS), representando Bernardo Scheurer; Filipe Robles Ribeiro (93967/OAB-RS), representando Tulio Jose Brand; Davi Madalon Fraga (181098/OAB-RJ), representando Marcos Mendes Salles; Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP), representando Jose Lins Eloy Nascimento; Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP), representando Bruno Cesar Silva; Davi Madalon Fraga (181098/OAB-RJ), representando Flavio Augusto de Brito; Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP), representando Daniel Abrantes Leite; Filipe Robles Ribeiro (93967/OAB-RS), representando Eduardo Scheurer; Airton Jacob Goncalves Graton (259953/OAB-SP), representando Rene Reis de Oliveira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.